Tribunal: CARF
Processo: 10840.905692/2011-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Leonardo Ogassawara de Araújo Branco
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-09-29

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10840.905692/2011-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-007.910 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
30 de julho de 2020
Recorrente
JP INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
DCOMP. VALORAÇÃO.
Na compensação declarada pelo sujeito passivo, os débitos vencidos sofrerão a
incidência de acréscimos legais, na forma da legislação de regência, até a data
da entrega da Declaração de Compensação.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. NÃO CONHECIMENTO.
A matéria não especificamente contestada na manifestação de inconformidade
é reputada como incontroversa e é insuscetível de ser trazida à baila em
momento processual subseqüente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes - Presidente Substituta
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Fernanda
Vieira Kotzias, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Joao Paulo Mendes Neto,
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco (Vice-Presidente), e Mara Cristina Sifuentes
(Presidente Substituta). Ausente o Conselheiro Tom Pierre Fernandes da Silva, substituído pelo
Conselheiro Marcos Roberto da Silva.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10840.905692/2011-15
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-007.910 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.905692/2011-15

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do r. acórdão n. 14-41.870 de
lavra da 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto
(SP).
Trata o presente de manifestação de inconformidade contra Despacho Decisório
que deferiu integralmente o direito creditório pleiteado, porém, homologou parcialmente as
compensações declaradas, em razão da incidência de acréscimos legais em débitos declarados já
vencidos
Basicamente a manifestante alega que o Despacho Decisório foi exarado com erro
e sem fundamentação, na medida que apresentou todos os documentos pertinentes e seu crédito é
legítimo, conforme a legislação vigente, vejamos:

Após análise a r. DRJ proferiu o acórdão recorrido que restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/04/2008 a 30/06/2008
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA
A matéria não especificamente contestada na manifestação de inconformidade
é reputada como incontroversa e é insuscetível de ser trazida à baila em
momento processual subseqüente.
DCOMP. VALORAÇÃO.
Na compensação declarada pelo sujeito passivo, os débitos vencidos sofrerão a
incidência de acréscimos legais, na forma da legislação de regência, até a data
da entrega da Declaração de Compensação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-007.910 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.905692/2011-15

A recorrente apresenta Recurso Voluntário em que reitera os fundamentos de sua
manifestação de inconformidade.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos formais de
admissibilidade e, portanto, dele tomo conhecimento.
Em que pese o inconformismo da Recorrente, não é apontado na manifestação de
inconformidade ou no Recurso quais os equívocos na DCOMP, ou nos cálculos dos juros e da
multa que acarretariam na nulidade do lançamento.
Nesse contexto, hialino o acórdão recorrido:
Por outro lado, tão somente para que não se alegue cerceamento à defesa,
lembro que a cobrança de multa e juros moratórios encontra amparo legal no
art. 61 da Lei no 9.430/96, que assim estabelece, verbis:
“Art. 61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos geradores
ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos prazos previstos
na legislação específica, serão acrescidos de multa de mora, calculada à taxa
de trinta e três centésimos por cento, por dia de atraso.
[...]
§ 3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora
calculados à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia do
mês subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do pagamento
e de um por cento no mês de pagamento.”
A multa de mora não depende da análise de elemento subjetivo para ser
aplicada, ou seja, não importa se o atraso ou falta de pagamento se deu por
culpa ou por força maior. Havendo o vencimento do débito sem que haja o
pagamento, incide a multa moratória.
A legalidade da cobrança de juros de mora com base na taxa Selic é matéria
pacificada no âmbito deste Segundo Conselho de Contribuintes, assim como
também o é o entendimento de que ao julgador administrativo não compete
apreciar a inconstitucionalidade de disposição legal.
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-007.910 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.905692/2011-15

Estas matérias foram, inclusive, sumuladas pelo Segundo Conselho de
Contribuintes, sendo bastante, para rebater as alegações da recorrente, a
transcrição do enunciado das Súmulas nos 2 e 3, que têm o seguinte teor:
“Súmula no 2 - O Segundo Conselho de Contribuintes não é competente para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de legislação tributária.”
“Súmula no 3 - É cabível a cobrança de juros de mora sobre os débitos para
com a União decorrentes de tributos e contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil com base na taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia – Selic para títulos federais.”
Enfim, pelo entendimento de que a mora surge - conforme disposto no Código
Civil - com o inadimplemento da obrigação no prazo fixado para o seu
vencimento, portanto, inexistindo pagamento na data determinada, configura-se
a mora e as imposições legais dela decorrentes.
Daí resultando que o crédito foi insuficiente para compensar totalmente o
débito acrescido dos encargos legais.

Assim, não tendo as partes apresentado novos argumentos ou razões de defesa
perante esta segunda instância administrativa, propõe-se a confirmação e adoção da decisão
recorrida, nos termos da Portaria MF no 343, de 09/06/2015, que aprovou o Regimento Interno
do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), com a alteração da Portaria MF no
329, de 04/06/2017, que acrescentou o § 3o ao art. 57 da norma regimental:
Portaria MF no 343, de 09/06/2015 (RICARF) - Art. 57. Em cada sessão de julgamento
será observada a seguinte ordem:
I - verificação do quorum regimental;
II - deliberação sobre matéria de expediente; e
III - relatório, debate e votação dos recursos constantes da pauta.
§ 1o A ementa, relatório e voto deverão ser disponibilizados exclusivamente aos
conselheiros do colegiado, previamente ao início de cada sessão de julgamento
correspondente, em meio eletrônico.
§ 2o Os processos para os quais o relator não apresentar, no prazo e forma estabelecidos
no § 1o, a ementa, o relatório e o voto, serão retirados de pauta pelo presidente, que fará
constar o fato em ata
§ 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira
instância, se o relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de
defesa perante a segunda instância e propuser a confirmação e adoção da decisão
recorrida - (seleção e grifos nossos).

Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-007.910 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10840.905692/2011-15

Isto posto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário apresentado.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco

Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital